Tribunal: STJ
Processo: 0461063-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054814 - SP(2025/0461063-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOARES FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
§ 4o, c.
art. 33,
c. o
ambos da
art. 40, inciso IV,
Lei 11.343/2006.
2. A defesa alegou nulidade na busca pessoal por ausência de justa causa, argumentando que o
nervosismo do condutor e uma "titubeada na direção da motocicleta" não justificariam a
abordagem policial. Alternativamente, pleiteou a revaloração dos critérios jurídicos para

absolver o agravante, afastando-se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela autoridade
policial, com base em fundada suspeita, foi legítima e se há elementos suficientes para a
condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o
é a via adequada para
habeas corpus
revalorar provas e absolver o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no
do
art. 244
CPP, sendo legítima diante da conduta suspeita do agravante e do adolescente, que
demonstraram nervosismo e dispensaram um pacote às margens da rodovia ao avistarem a
viatura policial.
6. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, foram considerados
idôneos e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, não havendo elementos
concretos que demonstrem a alegada falsa incriminação.
Documento eletrônico VDA54724346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8508b2a6-5138-4304-9020-73bb74d5c8d5

7. O
não é a via adequada para revalorar provas ou revisar condenações que
habeas corpus
demandem aprofundado revolvimento fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, conforme
2.
previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 244
O
não é a via adequada para
habeas corpus
revalorar provas ou revisar condenações que demandem aprofundado revolvimento fático-
probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 4o;
IV.
art. 244;
art. 301; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022;
774.140/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
902.149/SP,
24.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
872.337/AL,
11.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.032.565/SP,
Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
998.178/SP,
Turma, julgado em 18.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8508b2a6-5138-4304-9020-73bb74d5c8d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054814 - SP (2025/0461063-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SOARES FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
§ 4o, c.c. o
art. 33,
ambos da
art. 40, inciso IV,
Lei 11.343/2006.
2. A defesa alegou nulidade na busca pessoal por ausência de justa causa, argumentando que o
nervosismo do condutor e uma "titubeada na direção da motocicleta" não justificariam a
abordagem policial. Alternativamente, pleiteou a revaloração dos critérios jurídicos para absolver o

agravante, afastando-se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela autoridade policial,
com base em fundada suspeita, foi legítima e se há elementos suficientes para a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

4. Outra questão em discussão consiste em saber se o
é a via adequada para
habeas corpus
revalorar provas e absolver o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no
do
art. 244
CPP, sendo legítima diante da conduta suspeita do agravante e do adolescente, que demonstraram
nervosismo e dispensaram um pacote às margens da rodovia ao avistarem a viatura policial.
6. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, foram considerados
idôneos e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, não havendo elementos
concretos que demonstrem a alegada falsa incriminação.
7. O
não é a via adequada para revalorar provas ou revisar condenações que
habeas corpus
demandem aprofundado revolvimento fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto
2.
no
do Código de Processo Penal.
art. 244
O
não é a via adequada para revalorar
habeas corpus
provas ou revisar condenações que demandem aprofundado revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 4o;
IV.
art. 244;
art. 301; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ,
AgRg no HC 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024;
STJ, AgRg no HC 872.337/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11.06.2024;
STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 07.10.2025; STJ, HC 998.178/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
18.06.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VICTOR SOARES
FERNANDES contra decisão na qual não conheci do
- mantida a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

condenação pela prática do delito tipificado no
§ 4.o, c.c. o
ambos, da
art. 33,
art. 40, inciso IV,

Lei 11.343/2006.
Nas razões, a defesa insiste que o agravante na nulidade na busca pessoal por ausência
de justa causa, pois o suposto "nervosismo do condutor e uma titubeada na direção da
motocicleta" (e-STJ, fl. 501) não justificariam a abordagem policial.
Alternativamente, objetiva a revaloração dos critérios jurídicos para absolver o
agravante, afastando-se a Súmula n. 7 desta Corte.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e conhecer o habeas corpus. De forma subsidiária, a submissão do agravo à
Colenda Quinta Turma para reforma da decisão e concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses
de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).
No caso, a Corte de origem rejeitou a alegada nulidade pela abordagem pessoal da
seguinte forma:

De início, ao contrário do que alega a ilustre Defesa, a abordagem do apelante e do
adolescente não se deu sem qualquer razão, tendo sido devidamente justificada pela
fundada suspeita de que eles estivessem praticando alguma conduta ilícita, mormente
porque, durante o trajeto, ao avistar a viatura policial, o réu, que pilotava a motocicleta,
titubeou em sua direção, levantando suspeita, motivo pelo qual os policiais passaram a
acompanhá-lo, oportunidade em que, na altura do km 583, antes do trevo principal de
Lucélia, notaram quando o acompanhante sacou algo da cintura e dispensou às margens
da rodovia, tratando-se de um tijolo de maconha (485,84g), adquirido pelo valor de R$
1.000,00 (mil reais), no município de Bastos, conforme prontamente confessado pelo
adolescente T. H. C. e confirmado pelo acusado, suspeita essa, aliás, de todo vistosa,
que redundou na apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, como
bem anotado pelos agentes públicos responsáveis pela diligência, não havendo motivos
para duvidar de suas palavras, máxime porque, além de serem convergentes com as
informações que prestaram na delegacia, são revestidas de fé pública e foram colhidas
sob o crivo do contraditório (fls. 4/6 e mídia audiovisual).
Afora isso, não se pode olvidar que o crime apurado neste caderno processual, como é
notório, possui natureza sabidamente permanente, a autorizar a busca pessoal a
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

qualquer tempo, sem autorização judicial, para permitir a apreensão do objeto material
do delito, enquanto o agente estiver praticando-o, já que a possibilidade de autuação em
flagrante se protrai no tempo, não havendo de se cogitar, portanto, de qualquer
arbitrariedade ou violação a direitos e garantias individuais.
Importante considerar que fundada suspeita significa atitude ou contexto que enseja a
desconfiança e justifica a atuação de policiais, como no caso em exame. Não se pode
entender de maneira diferente, sob o risco de se fechar os olhos para a ação de
criminosos, no mais das vezes dotados de alta periculosidade, em detrimento da já
extremamente sofrida sociedade em face da incontida onda de violência.
Rejeita-se, pois, a matéria preliminar. (e-STJ, fls. 79-80).

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta
em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a
posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n.
774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2022,
)
28/10/2022.
No caso, ao contrário do que alega a defesa, observa-se que a atuação policial se
justificou na conduta suspeita do agravante e do adolescente, que estavam nervosos e ao se
aproximarem do pedágio dispensaram um pacote às margens da rodovia, o que culminou com a
abordagem. Portanto, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que
antecederam a busca não representam mero subjetivismo policial, pois demonstram, concreta e
inequivocamente, a existência de fundada suspeita de que os agentes estivessem ocultando algo
ilícito, a legitimar a revista, por força do
do CPP.
art. 244
A seguir alguns julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
GUARDAS
MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
FLAGRANTE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no
do CPP,
art. 301
'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
. Via de regra, tratando-se
22/8/2022)
de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se
prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado
de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995/DF, assentou o
entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública,
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

nos moldes do que estabelece o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal. Ressalte-se,
ainda, que o julgamento do HC n. 830.530/SP pela Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em
em momento algum invalidou a possibilidade de atuação da
27/9/2023,
Guarda Municipal em caso de flagrante delito: "[...] salvo na hipótese de flagrante
delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca
pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência
com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a
adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos
usuários" (HC n. 830.530/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
grifei).
4/10/2023,
III - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de
crime em andamento.
IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, a prisão do acusado foi
efetuada em típico flagrante, cuja atuação poderia ter sido realizada até mesmo por
qualquer do povo e sem ordem judicial específica. Efetivamente, em que pese a
irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas
de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial.
V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.149/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRÉVIA DENÚNCIA. FUGA AO
AVISTAR OS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] busca pessoal é legítima se amparada
em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto"
(AgRg no RHC n. 164.112/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. No caso, a busca pessoal foi motivada por prévia denúncia no sentido de que o
agravante estaria portando arma de fogo, bem como pela atitude do agravante que, ao
avistar a polícia, empreendeu fuga. Verifica-se, portanto, justa causa para a ação
policial.
3. Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via
estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

(AgRg no HC n. 872.337/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
14/6/2024.

Constata-se que, na verdade, o pedido de revaloração de provas é um novo pedido de
absolvição pelo crime de tráfico de drogas. Cabe esclarecer que o
não se presta a
habeas corpus
esse fim por demandar necessário revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita
do
.
writ
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA
PREVISTA NO
DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A
ART. 28
LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA
ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das
provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por
tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas
circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela
venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10
papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença
do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas
para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado
que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos
entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.
3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente,
inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido
contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e
probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.
Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso. Precedentes.
5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (65 G DE COCAÍNA E 32,5
G DE CRACK). PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO.
NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 951.605/SP). NÃO CABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA.
MAJORANTE.
PRÁTICA
CRIMINOSA
ENVOLVENDO
ADOLESCENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. A alegação de nulidade por ilicitude das provas é mera reiteração de pedido já
julgado em outro habeas corpus (HC n. 951.605/SP), não merecendo conhecimento,
tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Corte Superior.
2. Diante do reconhecimento, pelas instâncias de origem, da existência de provas
suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas com o
envolvimento de adolescente, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência
incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
3. Ordem denegada.
(HC n. 998.178/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
1/7/2025.
Reproduzo, por oportuno, os fundamentos do Tribunal de origem para a condenação do
agravante:

Emerge dos autos que o apelante foi processado e, ao final, condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, em companhia do adolescente
infrator T., trazia consigo, transportava e concorria de qualquer modo, para fins de
entrega a consumo de terceiro, 1 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de 489,84
gramas (fl. 29), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do delito apresenta-se cumpridamente demonstrada, máxime pelos
laudos de constatação prévia (fls. 28/30) e exame químico-toxicológico (fls. 118/120),
que apresentaram resultados positivos para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada. Silente na peça flagrancial (fl. 6), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, em Juízo, João Victor negou saber do
entorpecente antes da abordagem policial e admitiu ter sido pego no local. Recebeu uma
ligação de seu primo T., por volta das 17:00 ou 18:00 horas, pedindo para ser buscado
em Bastos, pois não havia ônibus para retornar. Cobrou inicialmente R$ 100,00 (cem
reais), mas combinaram o pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais) como adiantamento,
via Pix, para abastecer a motocicleta. Buscou o adolescente no primeiro trevo de
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

Lucélia, pois não conhecia a cidade de Bastos. Não percebeu a droga com T., que usava
blusa de frio e não estava encostado a ponto de sentir qualquer volume. Atualmente
trabalha como ajudante de pedreiro. Acredita que T. apenas apoiava as pernas na moto
para segurança. Parou a motocicleta assim que a polícia sinalizou. Não tentou fugir. A
“titubeada” mencionada pelos policiais pode ter sido consequência da discussão que
teve com o primo, quando ele mencionou estar com a droga e acreditou tratar-se de
quantidade para uso próprio. Não possui o comprovante do Pix, pois o seu celular foi
apreendido. Reiterou que não tentou fugir e que o entorpecente não era seu (mídia
audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória, a prova dos autos lhe é adversa.
Assim é que o policial militar Robson de Rezende Silva contou que, durante
patrulhamento com o soldado Motta pelo bairro Guataporanga, avistou uma motocicleta
com dois indivíduos transitando pela rodovia SP-294, próximo ao pedágio. Ao perceber
a viatura, o condutor demonstrou nervosismo, e a moto começou a ziguezaguear,
motivando a abordagem. Observou o garupa arremessar um objeto na margem da
rodovia. Após a abordagem, o adolescente T. admitiu ter jogado um tijolo de maconha e
disse que havia chamado o acusado, seu primo, para irem a Bastos comprar a droga por
R$ 1.000,00 (mil reais), versão essa também confirmada pelo acusado. O fato constou
no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM), assinado por ambos. Foi dada
voz de prisão aos dois por tráfico, conduzindo-os ao plantão policial. Não se recorda
quanto ao horário exato da abordagem, apenas que ocorreu à noite, em local iluminado
próximo ao pedágio. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foram as palavras do colega de farda, Luiz Fernando da Motta, o
qual relatou que patrulhavam a rodovia SP-294, próximo ao pedágio, quando se
aproximaram da motocicleta, que era conduzida por João Victor e carregava o garupa
T. Ao se aproximar, o garupa demonstrou nervosismo ao olhar para trás. Durante o
trajeto, T. dispensou um tijolo de maconha embalado com fita preta e papel filme na
via, o qual, posteriormente, foi localizado pelo cabo Rezende. O réu disse que a droga
pertencia a T., que admitiu tê-la comprado em Bastos. Ambos receberam voz de prisão
por tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária foi acionada, pois a habilitação do réu
estava vencida. A abordagem ocorreu por volta das 19:00 horas, em local iluminado
próximo à praça de pedágio. O réu informou que trabalhava como mototaxista e que
havia ido levar o primo à cidade de Bastos (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, já porque os
policiais não conheciam o apelante e não tinham motivos para incriminá-lo, se ele não
estivesse mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça
a fim de prestar contas de suas atividades.
[...]
Registre-se, ainda, que o acusado não cuidou de demonstrar, concretamente, a
efetiva ocorrência da alegada falsa incriminação dos policiais, o que afasta a
tardia versão exculpatória e fantasiosa por ele ensaiada. (e-STJ, fls. 81-85).
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

Como se vê, o acórdão impugnado apontou elementos concretos para justificar o édito
condenatório, na medida em que os testemunhos dos policiais descrevem de modo detalhado a
conduta praticada pelo réu e a tentativa de se livrar das drogas ao avistar a guarnição, elementos
que são suficientes para a preservação da condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: f84611d0-474c-4161-8afe-c35f201fc00a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.814 / SP
Número Registro: 2025/0461063-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004658720248260326 21695892024 21932866920248260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VICTOR SOARES FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR SOARES FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: ef38bd41-b86e-4390-8e77-a500217c6507

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: ef38bd41-b86e-4390-8e77-a500217c6507